Tribunal: TJDFT
Processo: 0735481-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto a GIULIANA MARA FARIAS DI MAMBRO manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, arguida nas contrarrazões apresentadas pelo BANCO J. SAFRA S/A. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204